Tribunal: STJ
Processo: 0359778-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036432 - MT(2025/0359778-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALDO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON SILVA ALMEIDA - MT030000O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou a desclassificação da
conduta para a prevista no
da
. Todavia, o
art. 28
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56528963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 078bd3ed-7b5a-40f5-a35d-0dd7788b7c77

Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 078bd3ed-7b5a-40f5-a35d-0dd7788b7c77

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036432 - MT(2025/0359778-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALDO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON SILVA ALMEIDA - MT030000O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ATO
APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente
perante esta Corte Superior, a absolvição ou a desclassificação da
conduta para a prevista no
da
. Todavia, o
art. 28
Lei n. 11.343/2006
habeas corpus foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação e aponta como ato coator o acórdão de apelação. Desse
modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão
ALDO ALVES DA SILVA
de fls. 592-593, em que indeferi liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
Documento eletrônico VDA56296185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 9abadd16-1ab7-480a-9129-d3f6fa0fd883

A defesa reitera a alegação de que o processo instaurado em desfavor do
réu é nulo, porquanto foi deflagrado a partir de elementos de informação ilícitos,
obtidos por meio de busca veicular e de busca domiciliar ilegais. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no
da Lei de
art. 28
Drogas.
Requer a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à Turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da
República Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 624-626).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
A parte pleiteia a absolvição do réu, ao sustentar que o processo
instaurado em desfavor dele é nulo, porquanto foi deflagrado a partir de elementos
de informação ilícitos, obtidos por meio de busca veicular e de busca domiciliar
ilegais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito
previsto no
da Lei de Drogas.
art. 28
Todavia, tal como registrado na decisão monocrática, o habeas corpus
foi impetrado
, a evidenciar
contra acórdão de apelação transitado em julgado
que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Nessa perspectiva:
Documento eletrônico VDA56296185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 9abadd16-1ab7-480a-9129-d3f6fa0fd883

[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
5/3/2024,
18/3/2024.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
[...] A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido
de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para
” (HC
impugnar decreto condenatório transitado em julgado
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 2a T.,
HC n. 216.587 AgR
Gilmar Mendes
julgado em
DJe de
destaquei.)
8/8/2022,
15/8/2022,

[...] A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento
idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em
julgado”. Precedentes. [...]
(
, relator Ministro
, 1a T.,
HC n. 225.766 AgR
Roberto Barroso
julgado em
/2023, DJe
)
25/4
27/4/2023.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
DJe de
grifei).
16/12/2014,
2/2/2015,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA56296185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 9abadd16-1ab7-480a-9129-d3f6fa0fd883

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56296185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:27
Código de Controle do Documento: 9abadd16-1ab7-480a-9129-d3f6fa0fd883

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.432 / MT
Número Registro: 2025/0359778-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10114708220248110003 10158530620248110003 10165208920248110003 10175333520248110000
1343202411527 494202421918
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: ALISSON SILVA ALMEIDA - MT030000O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: ALDO ALVES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ALISSON SILVA ALMEIDA - MT030000O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA56493584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 845d5f90-6e69-4607-9c6f-8c12fac7392b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 845d5f90-6e69-4607-9c6f-8c12fac7392b